Tribunal: TJMT
Processo: 1011691-48.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011691-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BARTOLINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 581.556.191-68 (APELANTE), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ACIMA DO LIMITE DIÁRIO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – SÚMULA 479 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Verificada a ocorrência de transações fraudulentas, realizadas de maneira atípica e fora do padrão de consumo da apelante, resta caracterizada a falha no dever de segurança da instituição financeira.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BARTOLINA PEREIRA DA SILVA, visando reformar a sentença, de Id. nº 249752710, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1011691-48.2024.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, de Id. 249752711, a parte autora, em síntese, aduz que a contratação do empréstimo se deu mediante fraude, sob o fundamento de que a parte apelada não comprovou a legalidade da contratação.

Aduz que os valores transferidos para a sua conta bancária junto ao banco apelado foram transferidos para terceiros, ao passo que estes estão respondendo por um processo criminal por estelionato contra idosos.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 249752714, em que a parte adversa refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte apelante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS, e que ao verificar o extrato do INSS percebeu que ocorreram descontos em seu benefício previdenciário advindo de empréstimos consignados não solicitados, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Na inicial, a parte apelante asseverou que:

“A autora, no dia 02/01/2024, foi surpreendida com um desconto em seu holerite, cuja descrição indicava se tratar de um empréstimo consignado “CONSIGNAÇÃO EMP-BANCO”, descontando de seu salário a quantia de R$ 396,00:

(...)

A Autora, imediatamente entrou em contato com a instituição financeira, informou que não possuía nenhum tipo de relacionamento com o Bradesco, afirmando ainda que era impossível a referida contratação, pois, além de não possuir conta no Bradesco, a Autora é pessoa analfabeta. ”

Requereu seja autorizada a devolução dos valores, restituição dos importes descontados indevidamente e indenização por danos morais.

O banco apelado refutou as alegações, asseverando que houve a contratação do empréstimo, mediante a utilização de biometria facial e disponibilização dos valores em conta.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial e desta decisão se insurge a parte autor, ora apelante.

Pois bem.

In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Assim, não há dúvida de que a responsabilidade contratual do banco requerido, ora apelado, é objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados à autora em virtude de falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, na hipótese de demanda judicial pertinente à apuração da responsabilidade, existe uma natural obrigação imposta ao fornecedor para que ele possa afastá-la.

As alternativas para que o fornecedor dos serviços possa se desvincular de sua responsabilidade estão elencadas no § 3º do art. 14 do CDC,
in verbis
:

“Art. 14.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Outrossim, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula nº 479).

Assim, na hipótese de lesão do correntista por fraude praticada por terceiro, a responsabilidade civil da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle.

Em detida análise dos autos, verifico que em sede de contestação (Id. 249752702), o banco aduz que o contrato de número 667723606, refere-se a um contrato eletrônico, firmado na data 21/11/2023, devidamente assinado pela parte recorrente, por biometria facial e com a disponibilização dos valores em conta bancária de titularidade da consumidora.

Para confirmar suas alegações, o banco juntou o contrato no Id. 249752703, com a devida assinatura por biometria facial da parte recorrente, os aceites e a comprovação de disponibilização dos valores em favor do consumidor.

Entretanto, analisando detidamente os documentos apresentados com a contestação, verifico que a parte apelante foi vítima de fraude.

Explico. A parte apelante, assim como dezenas de aposentados, foram vítimas de fraude perpetrada por uma organização criminosa, cujo fato encontra-se em apuração através dos autos 1015064-84.2024.8.11.0042, em trâmite junto a 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Consoante se infere da denúncia apresentada pelo MP (Id. 166699779 - Autos 1015064-84.2024.8.11.0042), o
modus operandi
da organização criminosa consistia em
“subtrair coisa alheia móvel mediante fraude eletrônica praticada contra 31 (trinta e uma) vítimas idosas, o que se deu por meio da abertura de contas bancárias fraudulentas em nome das vítimas no Banco Santander e a posterior contratação de empréstimos consignados, os quais eram descontados dos benefícios previdenciários das vítimas idosas sem que tivessem qualquer conhecimento a respeito da contratação.”

Ainda,
“Após efetuada a abertura da conta digital fraudulenta e a contratação dos empréstimos consignados em nome das vítimas, os acusados recebiam o valor do empréstimo contratado na conta digital do Banco Santander e em seguida realizavam diversas transações financeiras para outras contas bancárias também abertas fraudulentamente na Instituição de Pagamento PagSeguro, bem como para outras contas pertencentes aos próprios acusados, tudo com a finalidade de ocultar e dissimular a origem e o destino dos valores espúrios, até que chegassem aos seus destinatários finais.”

Dito isso, verifico que a parte apelante reside na Comarca de Cuiabá, ao passo que a suposta contratação foi realizada no Estado de Goiás (Id. 249752703 - fl. 14), vejamos:

Lado outro, verifico que a parte recorrente é aposentada pelo INSS recebendo mensalmente 01 (um) salário mínimo, porém, o cadastramento e aprovação do crédito junto ao Banco apelado foi informado renda de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem qualquer comprovação, vejamos:

Afora isso, foi realizada a disponibilização de um crédito no importe de R$16.147,38 (dezesseis mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos), o qual fora subtraído da conta da parte apelante em favor de terceiros, em menos de 24 (vinte e quatro) horas, vejamos:

Com efeito, ao autorizar as transações, o banco apelado, por dever de cautela, normatizado, não poderia acatar a solicitação em razão de o valor extrapolar o limite para aquelas modalidades de transferências de valores, mormente quando incompatíveis com as movimentações realizadas pela parte consumidora.

Ora, a fraude ocorrida deve ser tratada como fortuito interno, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, a afirmação de que a apelante forneceu todos os dados necessários para realização da contratação e transferência. Se a instituição financeira tivesse procedido com a necessária cautela, exigível no caso, os danos apontados poderiam ter sido evitados.

Dito isso, ao meu sentir, a eficácia final da fraude somente emergiu em virtude da fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira que não observou o limite diário para as transações financeiras estabelecido para a segurança da correntista, em razão das movimentações financeiras atípicas.

Lado outro, o apelado não negou expressamente essa conduta de inobservância dos regulamentos de segurança concernentes a limitação de valores diários para as operações bancárias.

Ademais, a celeridade com que as operações foram efetuadas reforça a atipicidade do comportamento financeiro da autora e a conduta omissa do banco, que não ofereceu alertas preventivos ou realizou bloqueios temporários.

A conduta negligente do banco caracteriza grave falha na prestação do serviço e se apresenta como fator determinante na consolidação do embuste.

Por derradeiro, considerando que cabe às instituições financeiras zelar pelo sistema antifraudes e, constatando-se a notória atipicidade da operação realizada, é possível concluir que houve falha na prestação do serviço por parte do Banco apelado, de modo que deve ser condenado à rescisão da Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado nº 667723606, bem como na restituição dos valores descontados de forma indevida do benefício previdenciário da parte apelante.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em casos análogos,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO - MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ACIMA DO LIMITE DIÁRIO - FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – SÚMULA 479 DO STJ
– DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE TRANSFERIDOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Verificada a ocorrência de transações fraudulentas, realizadas de maneira atípica e fora do padrão de consumo da apelante, resta caracterizada a falha no dever de segurança da instituição financeira.
Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.”
(N.U 1001666-62.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

“
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO –
MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo 186 do Código Civil.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. In casu, a despeito de não identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobrança de dívida não contratada pela correntista – que, adotados por ele métodos mais eficazes de segurança, nem sequer existiria – denota engano inescusável/conduta contrária à boa-fé objetiva, a autorizar a pretendida repetição dobrada.”
(N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

No entanto, a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara, são firmes no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei nº 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)

Atinente o pleito de indenização por danos morais, tenho que assiste razão a parte apelante.

A toda a evidência, a conduta ilícita adotada pela instituição financeira litigante ofendeu os direitos atinentes à personalidade da consumidora, sobretudo o direito ao mínimo existencial, postulado da dignidade humana.

É direito do ser humano ter assegurada a renda que lhe permite adquirir produtos necessários à mínima qualidade de vida, tais como: moradia, alimentação e vestuário. Reter esta renda, sobretudo, sem justa causa, importa negar à parte o mínimo existencial e, consequentemente, ofender sua dignidade pessoal.

Neste sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - FRAUDE - CONTESTAÇÃO DA ASSINATURA - ÔNUS PROBATÓRIO - PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 389, II, CPC - NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL EXISTENTE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Negada a autenticidade das assinaturas atribuídas ao autor, cabe ao réu fazer a prova da sua veracidade, nos termos do art. 389, inc. II, do CPC. O banco que não utiliza da cautela necessária e eficaz na conferência dos dados e documentos apresentados no momento da contratação de empréstimo solicitado por terceiro, e desconta valores indevidos do rendimento do autor, deve ser condenado à indenização por dano moral. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.
(TJMT. RAC nº 82.307/2012. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha. 5ª Câmara Cível. J. em: 28.11.2012 – Dje: 14.12.2012).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MAJORADO – COBRANÇA INDEVIDA – PAGAMENTO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRIMEIRO APELO – DESPROVIDO – SEGUNDO APELO – PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrado nos autos a existência de relação jurídica entre as partes litigantes e descontados valores indevidos do rendimento do autor, deve ser condenada a instituição financeira requerida à indenização por danos morais. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o pagamento de valor indevidamente cobrado, implica repetição do indébito.”
(TJMT. RAC nº 131437/2013. Desa. Cleuci Terezinha Chagas. 5ª Câmara Cível. J. em: 26.03.2014 – Dje: 02.04.2014).

Reconhecida a ocorrência dos danos morais, deve ser verificada a sua quantificação.

No tocante à verba indenizatória, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O valor fixado a este título, especialmente pelo fato de a autora ser beneficiária de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada para a fixação da indenização, mas, também, a condição da pessoa a ser indenizada, tudo em consonância com as circunstâncias do caso concreto.

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se razoável, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza e estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de tornar-se irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244)

Tal quantia deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento, ou seja, deste acórdão (Súmula nº 362 do STJ).

Assim, a sentença merece reforma para o fim de declarar à rescisão da Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado nº 667723606, com a restituição dos valores descontados de forma indevida do benefício previdenciário da parte apelante, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de: a)
decretar
à rescisão da Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado nº 667723606; b)
condenar
o banco requerido a devolver a autora o valor descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso;e c)
condenar
a instituição financeira ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025